Tribunal: TJES
Processo: 0000158-55.2011.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000158-55.2011.8.08.0007

APELANTE:
ORLEANS MORATTI LÊMOS

APELAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU DE CESSÃO DE CRÉDITO QUE JUSTIFIQUE A POSSE DA CÁRTULA. RECURSO PROVIDO.

1. A demanda monitória está embasado em cheque nominal, em que a Cooperativa Autora da ação, ora Apelada, não consta expressamente como beneficiária no título objeto da demanda, tampouco há notícias de endosso ou de cessão de crédito que justifique a posse do cheque em discussão.

2. A Lei nº 7.357/85 dispõe que a transferência do cheque nominal exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem, que não o beneficiário que consta expressamente no título.

3. Inexistindo notícias de declaração cambial apta a transferir o direito ao valor contido nos documentos, qual seja, a assinatura do endossante, nos termos do art. 19 da Lei nº 7.357/85, conclui-se que a Apelada é ilegítima para figurar no polo ativo da demanda de origem.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
d
a
r

provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., de de 2023.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000158-55.2011.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
APELADO: ROGERIO FERRARI e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000158-55.2011.8.08.0007

APELANTE:
ORLEANS MORATTI LÊMOS

APELAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ORLEANS MORATTI LÊMOS

contra r. sentença de fls. 117/118-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que reconheceu a ausência de interesse processual em relação a Rogério Ferrari e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em relação ao Apelante, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
contra o Apelante e contra Rogério Ferrari.

Em suas razões recursais (fls. 123/145), o Apelante alegou, em síntese, ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois nunca realizou negociação com o Apelado.

Argumenta que a cédula de crédito bancário foi emitida por Rogério Ferrari, também integrante do polo passivo na origem, e o cheque acostado foi sustado em razão de desacordo comercial entre o primeiro e o segundo requeridos na origem em data anterior ao vencimento do prazo de apresentação.

Aduz que o cheque objeto da demanda monitória está prescrito, de modo que deveria ter sido ajuizada a ação de enriquecimento ilícito. Alega, ainda, que não seria possível cobrar a cédula de crédito bancário em razão da prescrição.

Defende a inconstitucionalidade da lei que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença proferida.

Em contrarrazões de fls. 160/162, o Apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

No ID 2582463, foi proferido despacho determinando a intimação da d. Defensoria Pública, tendo em vista a ausência de intimação pessoal.

Manifestação de Rogério Ferrari, ora réu nos autos de origem, representado pela Defensoria Pública no ID 3714958, em que defende a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Adiante (ID 3915017), determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre a legitimidade de COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO para figurar no polo ativo, a teor do artigo 10 do Código de Processo Civil.

O Apelante e Rogério Ferrari, pugnaram pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da Apelada (ID 4329849 e 4213739).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ORLEANS MORATTI LÊMOS

contra r. sentença de fls. 117/118-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que reconheceu a ausência de interesse processual em relação a Rogério Ferrari e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em relação ao Apelante, nos autos da “Ação Monitória” ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
contra o Apelante e contra Rogério Ferrari.

O Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, sob o fundamento de que é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda monitória. Sustenta, ainda, a prescrição da pretensão monitória para cobrança do cheque, bem como da cédula de crédito bancário.

A Apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença proferida na origem e, instado a se manifestar sobre a ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda em primeiro grau, quedou-se silente.

Pois bem. Em um exame da relação jurídica processual, verifica-se a flagrante ilegitimidade para figurar no polo ativo de Cooperativa de Crédito Centro Serrana do Espírito Santo, ora Apelada, devendo ser esclarecido que a questão é de ordem pública e, portanto, arguível e apreciável a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 337, § 5º).

Necessário contextualizar que a Apelada, ora autora nos autos de origem, ajuizou Ação Monitória, em um fundamento confuso, consubstanciado no fato de supostamente ser credora de cheque no valor de R$ 4.994,09 (quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos).

Da análise da cártula n. 850582 acostada às fls. 14/14-v dos autos que arrima a pretensão monitória, observa-se que se trata de cheque emitido por ORLEANS MORATTI LEMOS, ora Apelante, nominalmente a ROGÉRIO FERRARI.

A demanda monitória, portanto, está embasada em cheque nominal, em que a Cooperativa Autora da ação, ora Apelada, não consta expressamente como beneficiária no título objeto da demanda, tampouco há notícias de endosso ou de cessão de crédito que justifique a posse do cheque em discussão.

A Lei nº 7.357/85 dispõe que a transferência do cheque nominal exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem, que não o beneficiário que consta expressamente no título, a saber:

Art . 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Pelo exame do documento em questão, não se verifica o endosso a justificar a posse da Apelada, consoante dispõe o artigo 19 da Lei nº 7.357/85:

Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Isso posto, inexistindo notícias de declaração cambial apta a transferir o direito ao valor contido nos documentos, qual seja, a assinatura do endossante, nos termos do art. 19 da Lei nº 7.357/85, tem-se que a COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO é ilegítima para figurar no polo ativo da demanda de origem. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. CHEQUE EXPEDIDO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento deste próprio Tribunal de Justiça, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transferência exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário que consta expressamente no título. (TJES; AC 0027254-57.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/08/2021; DJES 27/08/2021). 2. No caso dos autos, considerando que o suposto endosso não atendeu às formalidades legais, não vejo como alterar a sentença recorrida. 3. Por fim, não há que se falar em redução do percentual a título de honorários advocatícios, vez que já foram arbitrados no mínimo legal (10% sobre o valor atualizado da causa). 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0004629-91.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/11/2021; DJES 11/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Detém legitimidade para propor a ação monitória fundada em cheque prescrito, mas nominal e ausente de endosso, aquele que figura como beneficiário da cártula. 3. Conforme dispõe a Lei nº 7.357/85, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transferência exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário que consta expressamente no título. 4. Considerando que no cheque em questão não consta o endosso apto a transferir a titularidade do crédito à apelante, aliada à falta de demonstração alusiva a qualquer outra espécie de cessão crédito, há que se reconhecer a sua ilegitimidade ativa (TJES, Classe: Apelação, 050140045605, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 26/02/2018). [...] (TJES; AC 0027254-57.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 16/08/2021; DJES 27/08/2021)

[...] 3. Consoante o disposto na Lei nº 7.357/85, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transmissão exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem que não o beneficiário constante no título de crédito, a saber: O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível por via de endosso. (artigo 17). 4. O art. 19, § 1º da referida Lei estabelece que O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0010132-94.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/07/2019; DJES 05/08/2019)

Portanto para a cobrança do referido título de crédito, ainda que pela via da ação monitória, indispensável o endosso do cheque nominal, sem o qual resta configurada a ilegitimidade ativa da ora Apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,

para reconhecer a ilegitimidade ativa da Apelada, ora Autora, para cobrança do cheque que embasa a pretensão monitória e, via de consequência, julgar extinto o feito sem julgamento do mérito, a teor do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência e diante necessária redistribuição das verbas em virtude do reconhecimento da ilegitimidade ativa, condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos Réus, que fixo em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), levando-se em consideração o tempo de tramitação do feito (desde 2011), a simplicidade da causa e a atividade laborativa exigida nos presentes autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000158-55.2011.8.08.0007

APELANTE:
ORLEANS MORATTI LÊMOS

APELAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. AUSÊNCIA DE ENDOSSO OU DE CESSÃO DE CRÉDITO QUE JUSTIFIQUE A POSSE DA CÁRTULA. RECURSO PROVIDO.

1. A demanda monitória está embasado em cheque nominal, em que a Cooperativa Autora da ação, ora Apelada, não consta expressamente como beneficiária no título objeto da demanda, tampouco há notícias de endosso ou de cessão de crédito que justifique a posse do cheque em discussão.

2. A Lei nº 7.357/85 dispõe que a transferência do cheque nominal exige o prévio endosso que justifique a sua posse por outrem, que não o beneficiário que consta expressamente no título.

3. Inexistindo notícias de declaração cambial apta a transferir o direito ao valor contido nos documentos, qual seja, a assinatura do endossante, nos termos do art. 19 da Lei nº 7.357/85, conclui-se que a Apelada é ilegítima para figurar no polo ativo da demanda de origem.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
d
a
r

provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 28 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.